Tribunal: CARF
Processo: 13896.909503/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.909503/2012-07
ACÓRDÃO
3401-013.552 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
A omissão é caracterizada quando a decisão recorrida deixa de se
manifestar acerca de algum pedido ou tese apresentada pelo contribuinte.
COFINS.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF
retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao(s) valor(es) retificado(s), não tem o
condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que
alega fato constitutivo do seu direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos declaratórios, para negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.551, de 17 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13896.909502/2012-54, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares
de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.552 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909503/2012-07
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face ao r. Acórdão de no 3401-
011.958 que manteve a decisão da DRJ e negou provimento ao Recurso Voluntário. Esta decisão
firmou o entendimento da legalidade e validade do entendimento adotado em sede do Despacho
Decisório, que não homologou a compensação declarada – pois “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em sede de recurso voluntário, restou decido sua improcedência, conforme
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto
ao(s) valor(es) retificado(s), não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, em sede
de Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte, concluiu por:
“Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no
art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os
apontamentos de omissão relativos ao pedido de diligência e o fato de o
despacho decisório não ter apresentado qualquer capitulação legal sobre a multa,
os juros e a correção monetária”.
Eis o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.552 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909503/2012-07
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do regimento interno deste conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
De início vale registrar e transcrever a redação do caput do artigo 116 do
Regimento Interno do CARF, o qual aborda as hipóteses de cabimento dos
Embargos Declaratórios, a saber:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
No tocante a primeira omissão apontada em acolhida em sede do juízo de
admissibilidade acerca da ausência de manifestação no r. acórdão recorrido sobre
o pedido de diligencias, é preciso lembrar que, além de ser uma faculdade do
julgador, deve ser aplicada com a devida prudência de modo a não se converter
em papel diverso do que se propõe que é justamente na facilitação e
esclarecimentos dos trabalhos para fins de julgamento.
Pela leitura do teor do acórdão recorrido, o qual analisou detalhadamente toda a
documentação acostada aos autos, especialmente em sede de manifestação de
inconformidade, extrai-se o entendimento de que o contribuinte não apresentou
provas necessárias para exercer o seu respectivo direito a compensação de
créditos/débitos.
Não fosse o bastante, importante consignar o fato de que, em sede da
manifestação de inconformidade as fls. 02/03, jamais pleiteou a conversão do
julgamento em diligência, assim o fazendo apenas por meio do Recurso
Voluntário. Inexistem nos autos elementos que suscitem dúvidas no julgador de
modo a justificar e amparar um pedido de diligência.
No tocante ao outro ponto admitido em sede do despacho de admissibilidade,
consistente na ausência da manifestação, não faz jus o recorrente para que esta
Egrégia Corte manifeste-se sobre o respectivo tema. Veja-se:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.552 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909503/2012-07
4
O Despacho Decisório de Fls. 168 é referente ao Processo no 13896-
909.502/2012-que não homologou a compensação em razão da inexistência do
débito. Ademais, o Perdcomp no 00653.58743.240412.1.7.04-5039 foi transmitido
na data de 24/04/2012, envolvendo o Período de Apuração: 01/01/2007 a
31/01/2007. Data da Arrecadação: 15/02/2007 pelo valor de R$13.113,65
A decisão da DRJ de fls. 184-186 foi enfática ao dispor os motivos e fundamentos
pelas quais houve a negativa do pleito do contribuinte: Inexistência de crédito.
Transcreve-se agora os pedidos formulados em sede de Recurso Voluntário os
quais, pela lógica processual, delimitam o campo de atuação do julgador, com
exceção das matérias de ordem pública:
34. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja o Recurso Voluntário
conhecido e provido para reformar a r. decisão de primeira instância e homologar a
compensação realizada pela Recorrente.
35. Caso não seja este o entendimento, em atenção ao princípio da verdade
material e em atenção artigos 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, 18, inciso I da
Portaria MF n° 343/2015 (Regimento Interno do CARF), requer seja o julgamento
convertido em diligência para confirmar o direito creditório da Recorrente.
Não há omissão no julgado até mesmo porque o contribuinte não suscitou este
tema nem na manifestação de inconformidade, nem no Recurso Voluntário,
motivo pelo qual, sem maiores delongas, nega-se provimento.
Por fim, mesmo que do contrário fosse, basta verificar no despacho decisório,
logo abaixo do quadro demonstrativo do pleito do contribuinte, a fundamentação
lá acostada.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Portanto, nega-se provimento.

Isto posto, conheço dos Embargos Declaratórios e, no mérito, nego provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos embargos
declaratórios, para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.552 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909503/2012-07
5
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 239
DF CARF MF
Original